Tribunal: TJPA
Processo: 0013859-26.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013859-26.2008.8.14.0006

APELANTE: MAX ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: REQUERIDA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AO MANTER O JUÍZO TESTEMUNHA QUE FOI ARROLADA, MAS DEPOIS DISPENSADA PELA PRÓPRIA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
A oitiva de testemunhas determinada pelo magistrado, ainda que tenham sido previamente dispensadas pela acusação, é providência totalmente regular, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, podendo inclusive ser procedido durante a própria audiência de instrução.
MÉRITO. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, POR ENTENDER A DEFESA QUE A MESMA FOI IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL, SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. Dosimetria penal procedida de forma idônea, tendo sido a pena base definida em quantum justo para o caso em estudo, já que constatada mais de uma circunstância judiciais desfavorável ao apelante, o que impõe a pena base acima do mínimo permitido em lei.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Max Andrade dos Santos
, através da Defensoria Pública estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão,
pelo cometimento dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV,
do Código penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, de forma sintética, conforme ID 4993591, que:

(...) no dia 01 de dezembro de 2007, por volta das 00h30, em via pública, no Conjunto Cidade Nova V, próximo ao Bar Papos Drink, esquina WE 30, bairro Cidade Nova, nesta cidade, os denunciados, utilizando arma de fogo, produziram na vítima Arleson Amoedo dos Reis, lesões corporais por sua natureza lhe ocasionaram a morte, tendo o crime sido motivado por vingança. (...)

Em 15 de setembro de 2014 o denunciado MAX ANDRADE DOS SANTOS foi pronunciado, conforme ID 4993605, tendo sido interposto recurso em sentido estrito pela Defensoria Pública Estadual (ID. 4993606, pag. 20 e ss).

Em julgamento procedido à ID 4993607, pag. 20 e ss, na data de 03/09/2015, foi negado provimento ao recurso manejado.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, por violação do art. 121, § 2º, IV, do CPB (ID 4993715, pag. 30 e ID 4993716, pag. 01 e ss).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, argumentando,
e
m preliminar, ID 4993716, pag.12 e ss,
cerceamento de defesa, por entender que a testemunha arrolada e, posteriormente dispensada pela própria defesa, não pode ser chamada pelo órgão acusador para depor a seu favor, já que, de acordo com o recorrente, essa testemunha não é uma testemunha comum, vez que foi arrolada pela defesa e por esta própria foi dispensada, razão pela qual se faz necessária a anulação do feito.

No mérito
, argui um equívoco na aplicação da pena base, haja vista que a mesma foi imposta de forma desproporcional, sem a menor fundamentação necessária, devendo a pena ser fixada no mínimo permitido, ou bem próximo dele.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade da decisão recorrida por alegado cerceamento de defesa
.

Aduz o recorrente, em preliminar, cerceamento de defesa, por entender que a testemunha arrolada e, posteriormente, dispensada pela própria defesa, não pode ser chamada pelo órgão acusador para depor a seu favor, já que, de acordo com o recorrente, essa testemunha não é uma testemunha comum, vez que foi arrolada pela defesa e por esta própria foi dispensada, razão pela qual se faz necessária a anulação do feito.

Em que pese a irresignação da parte apelante, entendo que tal preliminar sustentada não merece prosperar, haja vista que a dispensa das testemunhas arroladas pela acusação não gera o efeito de impedir que sejam estas ouvidas pelo juízo, que detém liberdade para determinar a oitiva até mesmo de testemunhas não-indicadas pelas partes, na busca da elucidação dos fatos.

No que se refere ao momento em que a oitiva das testemunhas do juízo deve ser realizada, não há nenhum dispositivo legal que vede a prática de tal ato durante a instrução.

Na verdade, o art. 156 do Código de Processo Penal, assegura ao juiz a prerrogativa de determinar diligências no curso da própria instrução.

“
Art. 156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juízo de ofício:

(...)

II –
determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sob ponto relevante.”

O art. 209 do CPP também disciplina que o juiz, quando entender necessário, poderá ouvir qualquer testemunha, arrolada ou não.

“
Art. 209
. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.”

Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual "De regra, a oitiva das testemunhas do juízo deve ser providenciada ao término da instrução, convertendo-se o julgamento em diligência, mas nada impede seja antecipada essa inquirição, diante da conveniência vislumbrada no caso concreto" (Código de Processo Penal Comentado, 5 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 209).

A respeito da possibilidade de o magistrado ouvir inclusive as testemunhas de que a parte desistir, merece transcrição a doutrina do saudoso JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

As partes podem deixar de arrolar testemunhas com o oferecimento da denúncia ou queixa (art. 42), ou opor ocasião da defesa prévia (art. 395), como também desistir das que foram arroladas. Como a desistência é uma faculdade da acusação e da defesa não acarreta cerceamento de defesa ou nulidade em favor da outra parte. Pode, porém, o juiz, entendendo necessário, ouvir as testemunhas de que a parte desistir, além das testemunhas referidas e as que entender, ex officio. Não pode, porém, dispensar testemunha de que a parte não desistiu ("Código de Processo Penal Interpretado", Editora Atlas, 11a edição, pág. 1074).

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA TESTEMUNHAL. DESISTÊNCIA PELA ACUSAÇÃO. OITIVA NA QUALIDADE DE TESTEMUNHAS DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOMENTO DETERMINADO. ORDEM DENEGADA. 1. A oitiva de testemunhas determinada pelo magistrado, ainda que tenham sido previamente dispensadas pela acusação, é providência totalmente regular, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal. 2. O depoimento das testemunhas do juízo pode ser realizado durante a instrução, porquanto inexistente vedação legal para tanto. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 84966 SP 2007/0137036-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/06/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/06/2009)

Por esse motivo,
rejeito a preliminar levantada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Alega o recorrente um equívoco na aplicação da pena base, haja vista que a mesma foi imposta de forma desproporcional, sem a menor fundamentação necessária, devendo a pena ser fixada no mínimo permitido, ou bem próximo dele.

A dosimetria, no que se refere a pena base, foi formulada pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos (ID 4993715 e ss)
:

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu MAX ANDRADE DOS SANTOS
agiu com CULPABILIDADE reprovável
, quando em reunião com outros indivíduos ceifou a vida da vítima, e não satisfeito com a quantidade de disparos realizados por todos esses indivíduos, retornou e realizou um disparo de arma de fogo no olho da vítima, conforme relatos testemunhais, demonstrando total desprezo com a vida humana; possui
ANTECEDENTES cf. certidão, em razão de possuir sentença condenatória pela prática de crime da mesma natureza
; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas; os MOTIVOS do delito não ficaram claros;
as CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem o rigor necessário do Estado-Juiz
, eis que o crime foi praticado em local de grande circulação de pessoas, colocando a vida de transeuntes em risco; as CONSEQUÊNCIAS do crime considero normais à espécie; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Assim,
fixo a PENA BASE em 20 (vinte) anos de reclusão
contra a pessoa do condenado MAX ANDRADE DOS SANTOS, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.”
Grifei e destaquei

A conduta violada pelo apelante está inserida no art. 121, § 2º, IV, do CPB, que possui a seguinte redação:

“
Art
.
121
. Matar alguém.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

(...)

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.”

Pois bem, a
nalisando a decisão acima transcrita, percebo que a mesma encontra-se devidamente em termos, haja vista que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante foram valoradas de forma justa para o caso em questão, não havendo qualquer decote que se possa proceder no
decisum
guerreado, posto que encontra-se nos parâmetros legais e necessários que são aplicados por esta Corte de Justiça, inclusive com a devida fundamentação necessária.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, existindo a valoração de apenas uma circunstância em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

Assim, o juízo de primeiro grau, ao aplicar a pena base, a estipulou apenas em 20 (vinte) anos de reclusão, para o crime capitulado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, que possui uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão, estando assim a mesma não tão próximo do mínimo necessário para o tipo violado, mas também bastante distante do máximo estipulado em lei, haja vista a constatação de mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, devendo permanecer nesse mesmo importe, já que procedida de forma totalmente idônea para o caso em estudo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO
provimento, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 17/08/2023